Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-49.2024.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600319-49.2024.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600319-
49.2024.6.16.0057 (DRAP 0600312-57.2024.6.16.0057) que deferiu o registro de candidatura de
Valdinei Ferrari ao cargo de Vereador do município de Itambaracá/PR, no sistema proporcional,
para as eleições de 2024, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de
Itambaracá (Impugnação ao registro de candidatura ajuizado por João Vanderlei Bernini em face de
Valdinei Ferrari ao cargo de Vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município
de Itambaracá, para as eleições de 2024, alegando que o candidato estaria inelegível por ter tido
contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), enquanto Presidente do
Conselho Comunitário Hospital Dr Ubirajara Condessa de Itambaracá e responsável pela prestação
de contas de transferência voluntária celebrada com o Município de Itambaracá (ACÓRDÃO Nº
117/23 - Primeira Câmara - Num.123162252), com base na Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I,
"g", configurando ato doloso de improbidade administrativa.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO VANDERLEI BERNINI (RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO VANDERLEI BERNINI VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDINEI FERRARI VEREADOR
(RECORRIDO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
VALDINEI FERRARI (RECORRIDO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44136930
15/10/2024
21:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.001

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600319-49.2024.6.16.0057 –
Itambaracá – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOAO VANDERLEI BERNINI
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO VANDERLEI BERNINI VEREADOR
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALDINEI FERRARI VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
RECORRIDO: VALDINEI FERRARI
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÃO 2024. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "G", DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. REJEIÇÃO DE
CONTAS DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PRESIDENTE
DE CONSELHO COMUNITÁRIO. AUSÊNCIA DE
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INELEGIBILIDADE
NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que
deferiu o registro de candidatura, ao argumento de
que o recorrido estaria inelegível, nos termos do art.
1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/1990, devido à
rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, relativas às atividades de entidade privada,
Num. 44136930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

que administrava recursos públicos, da qual era
presidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a rejeição
de contas do recorrido enquanto presidente de uma
entidade privada, que recebeu recursos públicos,
configura exercício de função pública capaz de atrair a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da Lei
Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC
64/1990 exige o exercício de cargo ou função pública.

4. O Conselho Comunitário Hospital Dr. Ubirajara
Condessa é uma associação privada, e a gestão de
recursos públicos por entidades privadas não se
equipara ao exercício de função pública.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Tribunal é pacífica no sentido de que gestores
de entidades privadas, ainda que recebam recursos
públicos, não estão sujeitos à inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, "g", da LC 64/90, em razão da natureza
privada da função.

6. No caso dos autos, o recorrido, na qualidade de
presidente de uma associação privada, não exercia
função pública, afastando a incidência da
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90 não se aplica a
gestores de entidades privadas que, embora recebam
recursos públicos, não exercem cargo ou função
pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº
64/1990, art. 1º, I, "g".

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg em RO
nº 060066041, Min. Jorge Mussi, Publicado em Sessão
Num. 44136930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

em 13/11/2018; TRE-PR, RE 060034788, Des. Fernando
Quadros Da Silva, j. 13/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Vanderlei Bernini contra a
sentença proferida pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral - Andirá, por meio da qual a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura por ele ajuizada em face de Valdinei Ferrari foi
julgada improcedente e o requerimento de registro de candidatura do recorrido ao cargo
de vereador no município de Itambaracá foi deferido.

Em suas razões (id. 44072437), o recorrente alega que Valdinei Ferrari
estaria inelegível por ter tido suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, enquanto presidente do Conselho Comunitário Hospital Dr. Ubirajara Condessa de
Itambaracá, o que configuraria, segundo o recorrente, ato doloso de improbidade
administrativa com base na Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "g".

O recorrente argumenta que, apesar do recorrido não ocupar cargo público
formal, o mesmo desempenhava funções públicas ao gerir recursos repassados pelo
município para a prestação de serviços de saúde básicos, uma atividade considerada de
competência estatal, destacando que o art. 1º, I, “g” da LC 64/90 não se aplica
exclusivamente a gestores públicos, mas também a "detentores de funções públicas".

Alega que o acórdão nº 117/2023 do TCE-PR, julgou as contas do recorrente
como irregulares e afirma que a decisão preenche os requisitos legais para configurar a
inelegibilidade, inclusive destacando prejuízos ao erário que ultrapassam R$ 300.000,00 e o
favorecimento de terceiros em prejuízo à Administração Pública.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que a sentença
Num. 44136930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

seja reformada, indeferindo o registro de candidatura de Valdinei Ferrari.

Em contrarrazões (id. 44072444), Valdinei Ferrari afirma que o recorrente
presume a ocorrência de ato de improbidade administrativa, decorrente, única e
exclusivamente, da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Paraná.

Alega que o suposto ato de improbidade fora praticado por pessoa diversa,
conforme acórdão colacionado na petição e o seu nome sequer é mencionado no referido
acórdão.

Aduz que o julgamento das contas do convênio está intrinsecamente ligado
ao julgamento da Tomada de Contas de responsabilidade de Amarildo Tostes, as quais
sequer foram apreciadas pela Câmara de Vereadores, razão pela qual o seu registro de
candidatura para esta eleição foi deferido nos autos 0600213-87.2024.6.16.0057.

Defende ser um contrassenso “que a Tomada de Contas do Prefeito possam
ser aprovadas e, simultaneamente, a do convênio desaprovadas, já que estão pautadas
nas mesmas condutas”.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que
deferiu seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, anotando que não estão
presentes todos os requisitos para configuração da inelegibilidade (id. 44085316).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 10/09/2024 (id. 44072433) e o recurso
foi protocolado em 11/09/2024 (id. 44072437), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrido foi impugnado com o argumento de
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990.

A sentença afastou a incidência da inelegibilidade ao argumento de que a
Num. 44136930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

desaprovação das contas não teria se dado por órgão competente, já que não apreciadas
pela Câmara de Vereadores de Itambaracá, e deferiu o registro de Valdinei Ferrari, pois não
se constatou outro óbice legal à candidatura.

O artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir
da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade
em comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição
das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão
competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv)
reconhecimento da prática de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v)
demonstração de que a prática da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de
débito; e (vii) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos
casos em que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão
ou a anule.
Na espécie, é incontroverso que o nome do recorrente consta da lista dos
agentes públicos que tiveram contas desaprovadas por decisão do Tribunal de Contas do
Num. 44136930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

Estado, conforme se extrai da certidão de id. 44072352. Contudo, não é qualquer rejeição
de contas que importa nessa inelegibilidade, ficando a cargo da Justiça Eleitoral, sem
imiscuir-se no mérito da decisão administrativa, extrair os efeitos eleitorais dela
decorrentes.

Como visto, são sete os requisitos necessários para a incidência da
inelegibilidade, não se cogitando da restrição da capacidade eleitoral passiva, garantia
fundamental constitucionalmente prevista, em razão da simples anotação sobre a
existência de uma decisão de rejeição de contas.

A Tomada de Contas Extraordinária nº 289180/2012 foi instaurada pelo
TCE/PR com a finalidade de apurar irregularidades na Prestação de Contas de
Transferência Voluntária Municipal firmada mediante convênio entre o Município de
Itambaracá e o Conselho Comunitário do Hospital Dr. Ubirajara Condessa de Itambaracá,
entre os exercícios de 2009 e 2010, em razão do pagamento de despesas irregulares,
consistentes na aquisição de medicamentos não contemplados e definidos no plano de
aplicação, com determinação de recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor
de R$ 117.562,11.

O acórdão 117/23 - Primeira Câmara TCE/PR julgou “irregulares as contas
da transferência voluntária celebrada entre o Município de Itambaracá e o Conselho
Comunitário Hospitalar Dr. Ubirajara Condessa de Itambaracá, objeto do Termo de
Convênio nº 2/2011, de responsabilidade dos Srs. Celso Nillo (Presidente da entidade até
07/06/2011) e Valdinei Ferrari (Presidente da entidade a partir de 08/06/2011), em virtude da
aquisição de medicamentos não contemplados e definidos no plano de aplicação”.

Na hipótese, a sentença do juízo de 1ª instância deferiu o registro após
constatar a ausência de um dos requisitos para a configuração da inelegibilidade: “a
existência de decisão irrecorrível do órgão competente para julgar as contas referentes ao
exercício de cargos ou funções públicas”, nos termos do § 1° do art. 31 da CF/1988 e do
entendimento firmado pelo TSE no julgamento do AgR-REspe nº 174-43/PI.

Tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “muito embora
citadas irregularidades cometidas pelo então Prefeito Municipal, o acórdão se restringiu a
identificar atos irregulares de responsabilidade dos administradores do Conselho
Comunitário Hospital Dr. Ubirajara Condessa de Itambaracá, entre os quais o recorrido,
pela aquisição de medicamentos não contemplados e definidos no plano de aplicação”, o
que não atrai a competência da Câmara de Vereadores para a análise das contas.

Num. 44136930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

Contudo, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC 64/90 não resta
configurada, pois o cargo ocupado pelo recorrente, de Presidente do Conselho
Comunitário Hospital Dr. Ubirajara Condessa de Itambaracá, não é público, tampouco seu
exercício configura exercício de função pública.

Com efeito, conforme se infere do comprovante de inscrição e de situação
cadastral acostado no id. 44072374, o Conselho Comunitário Hospital Dr. Ubirajara
Condessa de Itambaracá é uma associação privada.

Por certo que essa circunstância não afasta a necessidade de que o
responsável por administrar recursos públicos eventualmente recebidos pela entidade
preste contas, conforme a regra estabelecida no art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal. Porém, essa incumbência constitucional não tem o condão de transformar a
atividade da associação ou de seus dirigentes em função pública.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a natureza das
atividades desenvolvidas pela entidade também não equiparam a função desempenhada
pelo recorrido à função pública. Sobre o tema, Volgane Oliveira Carvalho ensina:

É incabível a anotação de inelegibilidade por desaprovação de contas, ainda
que referente a recursos públicos, se o agente responsável pela gestão dos
valores não o fizer no exercício de função pública ́. Como referido em
diversas oportunidades neste texto as inelegibilidades não comportam
interpretações extensivas, para acrescer elementos que não foram
previstos ou desejados pelo legislador ordinário.
(...)
O Tribunal Superior Eleitoral já assentou, inclusive, que gestores de
Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIPs) não podem ser alcançados pela norma
do art. 1º, I, g:
(...)
Essas decisões são importantes, pois é cada vez mais comum que serviços
essenciais sejam terceirizados para estas organizações privadas, um
exemplo disso é a gestão de hospitais públicos e outros equipamentos de
saúde. Isso significa, que nem mesmo o grau de importância da atividade
desempenhada pelo administrador e pela organização têm o condão de
ampliar os efeitos da norma de restrição à elegibilidade.
(Manual das Inelegibilidades. 4ª edição revista, atualizada e ampliada.
Curitiba: Juruá, 2022. p. 463/464)

Essa é a orientação da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
acolhida também por esta Corte, conforme se infere dos seguintes precedentes:

Num. 44136930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. DIRIGENTE DE OSCIP.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO. AGENTE
PÚBLICO. DESCABIMENTO. INELEGIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. DESPROVIMENTO.

1. A teor do art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis, para qualquer cargo,
"os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes".
2. A restrição à capacidade eleitoral passiva não abrange administradores
de entidades privadas, entre elas as organizações do terceiro setor, ainda
que haja gerenciamento de verbas públicas. Precedentes, destacando-se o
AgR-RO 0604277-51/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 6/11/2018.
3. As causas de inelegibilidade, por constituírem restrição à capacidade
eleitoral passiva, devem ser interpretadas restritivamente, nos termos da
jurisprudência desta Corte.
4. Na espécie, o agravado, candidato não eleito ao cargo de deputado
estadual do Ceará nas Eleições 2018, enquanto coordenador-geral de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), teve contas
rejeitadas pelo TCU relativas ao exercício financeiro de 2008 a 2009.
5. Por não ser detentor de "cargo ou função pública", requisito
indispensável à incidência da inelegibilidade da alínea g, impõe-se manter
deferido o registro de candidatura.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AgReg em RO nº060066041, Min. Jorge Mussi, Publicado em Sessão
em 13/11/2018. Sem destaques no original)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REGISTRO DE CANDIDATURA -
CANDIDATO A VEREADOR - INDEFERIMENTO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, G, DA LC nº 64/90 - PRESIDENTE DE ORGANIZAÇÃO
NÃO GOVERNAMENTAL - ENTIDADE DE NATUREZA PRIVADA - CONTAS
JULGADAS IRREGULARES PELO TCE - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS
CAUSAS DE INELEGIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a
inelegibilidade ora discutida se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos
seguintes requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição
das contas pelo órgão competente; (iii) insanabilidade da irregularidade
Num. 44136930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

verificada; (iv) ato doloso de improbidade administrativa; (v)
irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e (vi)
inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das
contas. (Recurso Especial Eleitoral nº 36474, Acórdão, Relator (a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157,
Data 15/08/2019, Página 52/53).
2. Hipótese em que o cargo ocupado pelo pretenso candidato não era de
assento público, eis que presidente de Organização Não Governamental
cuja natureza jurídica é de associação privada.
3. Embora o responsável por essas entidades tenha o dever constitucional
de prestar contas dos recursos públicos, tal encargo não se confunde com
a inelegibilidade tratada pelo art. 1º, I, g, da LC 64/90, que não incide na
hipótese de rejeição das contas de gestores de entidades privadas, ainda
que subvencionadas ou destinatárias de recursos públicos.
4. As hipóteses de inelegibilidade, na medida em que constituem exceções
a direitos, devem ser interpretadas de forma restritiva.
5. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. RE 060034788, Des. Fernando Quadros Da Silva, j. em 13/11/2020.
Sem destaques no original)

Destarte, ainda que por fundamento diverso, não merece reforma a
sentença que julgou improcedente a impugnação e deferiu o registro de Valdinei Ferrari
para concorrer ao cargo de vereador do município de Itambaracá.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o registro de candidatura.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44136930 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600319-
49.2024.6.16.0057 - Itambaracá - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: JOAO VANDERLEI BERNINI, ELEICAO 2024 JOAO
VANDERLEI BERNINI VEREADOR - Advogado dos RECORRENTES: MARCOS ANTONIO
BASTOS - PR115376 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 VALDINEI FERRARI VEREADOR,
VALDINEI FERRARI - Advogados dos RECORRIDOS: FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136930 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521301341200000043087160
Número do documento: 24101521301341200000043087160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:39:36